Tribunal: TJDFT
Processo: 0700090-28.2024.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão que negou provimento aos recursos das partes.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há omissão relevante no acórdão embargado sobre ponto essencial; (ii) estabelecer se há contradição interna nos fundamentos da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, II, do CPC permite a interposição de embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto ou questão relevante que devia ser analisado, o que não se verifica no presente caso, pois a alegada omissão não incide sobre questão essencial não enfrentada.
4. O acórdão embargado não apresenta contradição interna entre suas premissas e conclusões, conforme exigido pelo art. 1.022, I, do CPC, sendo irrelevantes eventuais contradições entre a decisão e fatores externos, como outras decisões ou argumentos da parte.
5. O acórdão explicou expressamente as razões pelas quais não ficou comprovado que o ônibus era bem particular do embargante. Sobre os honorários, sem fundamento a irresignação da parte, pois a concessão da gratuidade não impede a fixação dos honorários recursais.
6. O recurso não se amolda às hipóteses legais dos embargos de declaração, pois revela apenas pretensão de reexame de mérito e interpretação diversa da parte quanto aos fatos e ao direito.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, incisos I e II.